Tribunal: TJDFT
Processo: 0730250-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0730250-28.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: BARBARA MARIA MARQUES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 22897436, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos RE 748.371 (Tema 660) e AI 791.292 (Tema 339), e inadmitiu o apelo excepcional, por incidência do enunciado 280 da Súmula da Corte Suprema. Houve apenas interposição de agravo direcionado ao STF. O STF determinou a devolução dos autos à origem para adoção do regime da repercussão geral, haja vista os RE 748.371 (Tema 660) e AI 791.292 (Tema 339) (ID 26036516). Não obstante, como visto, na oportunidade da realização do juízo de admissibilidade, já houve a apreciação do recurso extraordinário à luz do decidido nos Temas 339 e 660. Dessa forma, verifica-se que as providências nesta instância restam esgotadas, razão pela qual os autos devem ser encaminhados à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019